Tribunal: TJPA
Processo: 0800210-76.2021.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800210-76.2021.8.14.0079

APELANTE: ROMÁRIO DA SILVA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.° 11.343/06 –

01) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
Quanto ao pedido para responder ao processo em liberdade, constata-se que a via eleita revela-se inadequada. Precedente colacionado.

02) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS –

INVIABILIDADE –
Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois o exame dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas;
03) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
– IMPROCEDÊNCIA –
A pena-base, encontra-se adequada e fixada dentro dos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que não é o caso dos autos, diante da existência de circunstâncias judiciais bem fundamentadas pelo juízo
a quo
, justificando a exasperação da pena acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJPA;
3.1) RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO
– DESCABIMENTO –
Inviável acolher o pleito, pois diferentemente do que afirma a defesa, o juízo de primeiro grau reconheceu as atenuantes dispostas no art. 65, incisos I e III, “d”, do CP, atenuando a pena na segunda fase da dosimetria da pena;
04)
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4°, DO ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06
– IMPROVIMENTO

–
O apelante não preenche os requisitos previstos no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06 para a concessão do benefício, pois foi demonstrado nos autos que ele se dedica a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de entorpecentes e a outros crimes de natureza grave. Ademais, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, conforme demonstram os laudos periciais e as imagens acostadas aos autos, quais sejam, “maconha e “oxi”, esta considerada de alto poder viciante, por ele transportadas do Estado do Amazonas para o Estado do Pará para aqui serem comercializadas, demonstram claramente que apelante é contumaz traficante de entorpecentes.

05)

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a substituição pretendida, eis que à pena imposta ao apelante é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não sendo preenchido, portanto, o disposto no art. 44, inciso I do CP.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
tudo
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ROMÁRIO DA SILVA LOPES
, por meio de advogados particulares,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença proferida pelo Termo Judiciário da Comarca de Bagre.

Narra a denúncia que no dia 27/09/2021, por volta das 13h30min, Romário da Silva Lopes, vulgo “Pica-Pau”, foi flagrado pela polícia, guardando drogas, com o fim de comercializá-las no município de Bagre.

Infere-se da inicial acusatória, que a polícia recebeu denúncia anônima relatando que o denunciado estava comercializando drogas no município e estava hospedado em um hotel, denominado “Hotel Central”, quarto 33, localizado no centro da cidade de Bagre. Diante das informações, a polícia diligenciou no local e com autorização da proprietária do hotel e do denunciado, foram realizadas buscas no quarto. Na ocasião, foram encontradas no interior do quarto, uma porção de 350,0g de “cocaína” em pó e mais outra porção de “maconha”, guardadas de baixo das peças de roupas do denunciado e mais um telefone celular.

De acordo com o Ministério Público, a polícia também encontrou alguns comprovantes de depósitos bancários com valores consideráveis, respectivamente, R$ 3.000,00 (três mil reais), R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 1.000,00 (hum mil reais). Preso, o acusado confessou que estava comercializando drogas no município de Bagre.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia para condenar Romário da Silva Lopes, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e o pagamento de 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, contra a sentença condenatória proferida pelo termo judiciário de Bagre, requerendo inicialmente que lhe seja concedido o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação.

Subsidiariamente, pugna por sua absolvição pois alega que as provas acostadas aos autos são insuficientes para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas.

Postula, pela fixação da pena-base no mínimo legal, e ainda que sejam reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

Pleiteia pelo reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06.

Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e o não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual
.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

01) DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

O apelante postula inicialmente, que lhe seja concedido o direito de recorrer liberdade, durante o julgamento do recurso de apelação.

Todavia, no que tange ao pedido apresentado pelo recorrente, constata-se que a via eleita é inadequada, sendo matéria a ser examinada pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça.

Nesse sentido:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.
PRELIMINAR PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO.

APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.
MÉRITO DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE . . .Ver ementa completa CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR AO SUPOSTO INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO, DIANTE DA PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, OS QUAIS FICARAM MAIS EVIDENTES APÓS A TENTATIVA DE FUGA DO ACUSADO, PELO QUE HOUVE ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS RELACIONADAS A FATO DIVERSO DAQUELE OBJETO DA INVESTIGAÇÃO – SERENDIPIDADE. ADEMAIS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INVASÃO DE DOMICÍLIO, CONSIDERANDO QUE O SOGRO DO APELANTE AUTORIZOU A ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, etc... Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (TJPA - APR: 08013975020218140005, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento:
07/11/2022
, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação:
17/11/2022
).

Por tais motivos,
rejeito
o pedido apresentado.

2) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

O apelante busca por meio do recurso interposto, que seja absolvido das acusações da prática do crime de tráfico de drogas, aduzindo, que as provas acostadas aos autos são insuficientes para ratificar a prática do crime.

Todavia, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que a
materialidade do delito de tráfico de drogas está demonstrada, primeiro, através do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 10458413), bem como por meio do auto de constatação provisória (ID 10458413), e ainda diante do laudo toxicológico definitivo (ID 10458893), comprovando-se a potencialidade toxicológica das substâncias apreendidas em poder do apelante, tratando-se de 191,9 (cento e noventa e uma gramas) de “cocaína”, acondicionada em papel alumínio e mais 7,5g(sete gramas e cinco miligramas) de erva seca prensada, vulgarmente conhecida como “maconha”.

Da mesma maneira, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de drogas, através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis e militares

que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em hotel localizado no centro da cidade de Bagre,

que mantinha em depósito as substâncias entorpecentes mencionadas alhures.

Em resumo, declararam os agentes públicos de segurança Jairo Farias da Silva e Hugo Leandro Correia Loureiro (ID 64193120 a ID 6419321; ID 64193130 a ID 64193132), que as autoridades policiais já haviam recebido inúmeras denúncias de que o acusado, de forma reiterada, praticava o comércio ilegal de entorpecentes no Hotel Central, localizado na cidade de Bagre.

De acordo com os policiais, o movimento de entrada e saída no local em que o acusado atuava, comercializando ilegalmente substâncias entorpecentes, já incomodava a proprietária do hotel, em razão do grande fluxo de pessoas. Procedidas as diligências policiais no local indicado nas denúncias e autorizada a entrada no hotel da polícia militar e da polícia civil, bem como do apelante e de sua esposa no quarto em que ambos estavam hospedados, foi localizada uma sacola escondida em meio as roupas do acusado, quando foi encontrada uma grande quantidade de droga, um pedaço inteiro da substância entorpecente conhecida como “oxi”, e mais outra fracionada e ainda comprovantes de depósito bancário.

Nesse contexto, a própria esposa do recorrente Amanda Tavares Rego (ID 64193118), confirmou que seu companheiro estava vendendo entorpecentes nas ruas do município de Bagre e que havia começado tal atividade criminosa há pouco tempo.

O apelante, em seu interrogatório judicial confessou a prática do crime, esclarecendo em juízo, que trouxa a droga do Estado do Amazonas para vender na cidade de Bagre e que, sua esposa não tem qualquer envolvimento com o tráfico de drogas.

É de se considerar, portanto, a partir do exame conjunto das provas materiais e testemunhais acostadas aos autos, que está comprovado o crime de tráfico de drogas, praticado pelo apelante, que, como visto,

mantinha em depósito no interior de um quarto de hotel expressiva quantidade de drogas trazidas por ele de outro Estado da federação,

que eram comercializadas nas ruas do pequeno município de Bagre, o que reforça a existência de um comércio de drogas naquele local,

pois como dito pelas

testemunhas de acusação, o movimento de entrada e saída, provavelmente de usuários no local era intenso, além do que, foram encontrados com o apelante vários comprovantes de depósito bancário de valores elevados.

Assim, diante do arcabouço processual, resta

evidenciada a prática da traficância, não havendo que se falar em absolvição ante a suposta ausência de provas, pois preenchidos os núcleos tipificados no art. 33, da Lei de Drogas, como “vender”, “guardar” e “ter em depósito”.

Ademais, embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie, logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006.
DUAS VEZES.
FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DEPOIMENTOS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES STJ.
MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NORMA DE NATUREZA OBJETIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

2. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento pacífico quanto à validade da condenação por tráfico de drogas fundamentada nos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, por serem dotados de fé pública e constituírem meio de prova idôneo, desde que sejam colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e corroborados pelas demais provas. 3. Constatado que nos depoimentos policiais os fatos foram narrados de forma coesa e segura, sem haver qualquer contradição, e que ainda foram corroborados pelos demais elementos de provas como auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e filmagens da prática ilícita, a condenação do acusado por tráfico de substâncias entorpecentes, por duas vezes, é a medida que se impõe.
47. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (TJ-DF 07247646820228070001 1707494, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento:
25/05/2023
, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação:
12/06/2023
)
.

03) FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES.

Roga o apelante, pela fixação da pena-base no mínimo legal, e ainda que sejam reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

Todavia, entendo que tais pleitos não devem prosperar.

No caso concreto, o juízo sentenciante com esteio no art. 59, do CP c/c art. 42, da Lei n.° 11.343/06, fixou como pena-base em desfavor do apelante o
quantum
de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, apresentando, neste ponto, os seguintes fundamentos:

“
Em análise das diretrizes traçadas pelo art. 59 do Código Penal e pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006, verifico que a
Culpabilidade: a conduta do réu reveste-se de elevado grau de reprovabilidade, haja vista que realizava o tráfico de entorpecentes no Hotel Central, o qual se localiza ao redor da principal praça pública do Município de Bagre, o que possibilita a utilização do grande fluxo de pessoas – menores e maiores de idade – como elemento potencializador para a traficância e com probabilidade de gerar maior dependência química, haja vista a cultura local de reuniões sociais no referido equipamento público, além de o estabelecimento de hospedagem localizar-se próximo a uma igreja católica, sendo tal local também um atrativo para a aglomeração de pessoas
. Antecedentes
:
o réu é tecnicamente primário, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deixo de valorar a circunstância.
Conduta social
: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.
Personalidade:
poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivos do crime:
próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo delito, fato

que já é punido pela própria tipicidade e previsão do crime, motivo pelo qual deixo

de valorar a presente circunstância.
Circunstâncias: são desfavoráveis, em razão da quantidade significativa de drogas apreendidas, bem como diante das naturezas dos entorpecentes (cocaína e maconha).

Consequências:
as consequências devem ser valoradas negativamente, eis que a traficância empreendida em cidade com aproximadamente 30 (trinta) mil habitantes e com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de aproximadamente 0,471 maximiza os efeitos deletérios das drogas no seio da sociedade bagrense, ocasionando o esgarçamento do tecido social e incrementando o cometimento de outros delitos.
Comportamento da

vítima
: não há que se cogitar acerca do comportamento da vítima, tendo em vista que o delito de tráfico atenta contra a saúde pública”.

No entendimento desta relatora, observo que o referido
quantum
mostra-se devidamente proporcional ao caso concreto
e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime
, posto que como é cediço a existência de circunstancia desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo, neste caso, verifica-se os fundamentos pelo magistrado na avaliação da culpabilidade do acusado, bem como no que diz respeito as circunstâncias do crime são idôneos, lastreados em fatos concretos extraídos autos processuais, logo,

considerando que a reprimenda mínima para o crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, entendo a pena-base fixada deve ser mantida sem nenhum tipo de alteração.

Ademais, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal:
“
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Na
2ª fase da dosimetria da pena
, pugna o apelante pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea.

No entanto, diferentemente do que afirma o recorrente, o juízo
a quo
,
reconheceu as atenuantes previstas no art. 65, inciso I e III, “d”
, do CP, assim decidindo,
verbis: “
Presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea e inexistindo agravante, fixo atenuo a pena para 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa”
.

Por tais motivos, rejeito os pedidos apresentados pelo recorrente.

04) PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4°, DA LEI N.° 11.343/06.

Pleiteia pelo reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06.

No caso em comento, o sentenciante na terceira fase da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento de pena, deixou de aplicar a
benesse
prevista no
art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06
, aduzindo em seus fundamentos,
verbis:

“
Deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, considerando que o acusado responde a outras ações penais (Processo nº 0800598-42.2020.8.14.0037 e Processo nº 0002562-06.2020.8.14.0037, conforme certificado nos IDs 49659496 – Pág. 1 e 36135024 – Pág. 1, respectivamente), fato suficientemente capaz de gerar a conclusão de que o réu se dedica a atividades criminosas, o que impede o reconhecimento do “tráfico privilegiado”, conforme o posicionamento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial de nº 1.431.091/SP”.

Neste ponto, entendo que razão assiste ao magistrado.

A partir do exame detalhado dos autos, verifica-se que o acusado é detentor de uma vasta ficha criminal, respondendo a outras ações penais pelos
crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, praticado entre estados da federação
, na comarca de Oriximiná e ainda o delito previsto no art. 121, §2°, c/c art. 14, inciso II, do CP, c/c arts. 33 e 35 da Lei n.° 11.343/06 c/c art. 12, da Lei n.° 10.826/03, este também ocorrido na Comarca de Oriximiná, o que revela que o acusado
se dedica intensamente a atividades criminosas ligadas ao tráfico de drogas e a prática de crimes violentos
, logo não preenche os requisitos legais para fazer jus a referida causa especial de diminuição de pena.

Ademais, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas em poder do apelante, conforme demonstram os laudos periciais e as imagens acostadas aos autos (ID 10458815) quais sejam, “maconha e “oxi”, esta considerada de alto poder viciante, demonstram claramente que apelante é traficante contumaz, praticando o delito entre os Estados do Pará e do Amazonas, fato inclusive por ele confessado em juízo, inexistindo, portanto, a possibilidade de se conceder a
benesse
que trata da aplicação do tráfico privilegiado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São condições para que o condenado faça jus à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente.
2. Hipótese em que a minorante em epígrafe foi afastada com a justificativa de que os Agravantes se dedicavam a atividades criminosas não somente pela quantidade de droga apreendida. Valorou-se as circunstâncias da prática delitiva (forma de acondicionamento da droga, além da relativa organização no desenvolvimento da empreitada criminosa, que envolveu o transporte dos entorpecentes com a transposição de divisas entre os Estados da Federação e o envolvimento de três réus), o que denota a sua dedicação à atividade criminosa.
3. Para se desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação da Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, seria necessário proceder ao revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, incabível na via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 849.494/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
9/10/2023, DJe de 16/10/2023
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
2. No caso, as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.
3
. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que a utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa
ou à integração a organização criminosa, exatamente como ocorreu no caso dos autos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 843.045/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
3/10/2023, DJe de 10/10/2023
.)

05) PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Mantida integralmente a pena definitiva imposta ao apelante em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses
de reclusão

e o pagamento de 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa, sanção corporal a ser cumprida em regime inicial fechado,
incabível na espécie a substituição pretendida pela defesa, eis que à pena imposta ao recorrente é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não sendo preenchido, portanto, o disposto no art. 44, inciso I do CP.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE
provimento, conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/12/2023